Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1017725-07.2020.8.11.0000
RECORRENTES: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA e PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 60975516):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INEXIGÍVEL E INEXEQUÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A questão acerca da fixação dos honorários é matéria que deveria ter sido combatida a tempo e modo cabíveis, o que não ocorreu.
II – A presente execução tem como substrato a sucumbência no processo de impugnação ao crédito, onde não houve qualquer substituição processual das agravantes pela cessionária, de modo que a cessão de crédito ocorrida posteriormente à condenação, que se deu em 29/08/2014, não implica em substituição das agravantes no polo passivo da demanda executiva.
III - A planilha apresentada pelo exequente/agravado para instruir a demanda executiva, embora concisa, indica suficientemente os dados que as agravantes alegam nela inexistentes.
IV - Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor, bastando que sua intimação ocorra por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, da legislação processual.
(N.U 1017725-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Alega violação aos artigos 485, inciso VI, 494, inciso I, e 525, inciso III do CPC, uma vez que teria ocorrido erro material na sentença a se está cumprindo uma vez que a sentença deveria ser de extinção por perda superveniente, afastando a condenação em honorários que está sendo executada.
Alega ainda violação ao artigo 525, incisos II e VII do CPC uma vez que a recorrente não seria legítima a figurar no polo passivo da demanda, em razão da cessão de crédito a outras empresas.
Menciona violação ao artigo 525, inciso V do CPC, pela ausência de memória de cálculo detalhada do valor executado.
Ainda, menciona violação à Súmula 410 do STJ, uma vez que seria necessário a intimação pessoal do recorrente/executada a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença e ser exigível a multa pelo não pagamento voluntário.
Por fim, formula pedido de levantamento de valores para levantamento dos valores bloqueados, sem informar qual dispositivo de lei federal teria sido violado.
Recurso tempestivo (Id. 65609455).
Contrarrazões sob Id. 68859964.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 485, inciso VI, 494, inciso I, e 525, inciso III do CPC, em que se pretende elucidar se teria ocorrido erro material na sentença a se está cumprindo uma vez que a sentença deveria ser de extinção por perda superveniente, afastando a condenação em honorários que está sendo executada, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. TEMA N. 629/STJ. INAPLICABILIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para extinguir a causa, sem resolução do mérito. Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - Sobre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, por suposta omissão pelo Tribunal de origem da análise da questão acerca da possibilidade de flexibilização da coisa julgada material, verifica-se não assistir razão à recorrente.
III - Da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.
IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp n.
1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp n.
1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).
V - A irresignação da recorrente, acerca da inexistência da formação da coisa julgada material nos casos em que a ação judicial foi julgada improcedente em virtude da ausência de início de prova, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que houve a consolidação da coisa julgada material.
VI - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 1.320.683/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019 e REsp n. 1.837.941/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).
VII - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, Tema n. 629/STJ, não tem o condão de alcançar os processos que já tiveram decisão transitada em julgado. A desconstituição da coisa julgada, seja ela material ou formal, é possível, em regra, com o ajuizamento da ação rescisória: (AgInt no AREsp n. 1.459.119/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019).
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1845461/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 525, incisos II e VII do CPC, cuja controvérsia se refere à alegação de que a recorrente não seria legítima a figurar no polo passivo da demanda, em razão da cessão de crédito a outras empresas, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a legitimidade passiva ad causam da entidade bancária.
5. O STJ tem o entendimento de que "a incidência do enunciado n. 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp 398.256/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/03/2017).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1880769/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 525, inciso V do CPC, uma vez que se pretende discutir a alegação de ausência de memória de cálculo detalhada do valor executado, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.
3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1616575/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ.
2. Ainda que assim não fosse, não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado.
3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 410 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do pedido de levantamento de valores para levantamento dos valores bloqueados, sem informar qual dispositivo de lei federal teria sido violado, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV